Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707967-67.2020.8.07.0007 APELANTE: FATIMA AUXILIADORA DA SILVA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ESMERALDA DECISÃO Intimada a apelante-embargante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da apelação, nos termos do despacho de id. 33954782, ela requereu a desistência do recurso (id. 34289625). Isso posto, homologo a desistência da apelação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 8 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora